Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-27.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001287-27.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS ANTONIO DIAS DE CARVALHO - CPF: 063.516.101-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
ATRIBUÍDO À AGRAVANTE DO ARTIGO 298, III, DO CTB – VIABILIDADE –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL –
2.
ALMEJADA A ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROCEDÊNCIA – PENA FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL –
3.
PLEITEADA A REDUÇÃO DO TEMPO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O aumento da pena intermediária em razão da agravante prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, em fração superior ao
critério ideal
de 1/6 (um sexto), deve ser fundamentado. Se ausente motivação válida para o agravamento da pena, torna-se imperiosa a sua redução. Verificada a incidência de agravantes e atenuantes igualmente preponderantes, estas devem ser compensadas.

2. A pena de multa deve manter conformidade com a pena privativa de liberdade. Se verificado que a reprimenda de multa foi fixada muito além da privativa de liberdade, sem qualquer motivação, o reajuste se faz necessário.

3.
Na fixação da sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, é imprescindível que haja uma proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de todo não observada
in casu
.

4. Apelo defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MATEUS ANTÔNIO DIAS DE CARVALHO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS ANTÔNIO DIAS DE CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 0001287-27.2017.8.11.0064 – código 651686, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, c/c art. 298, III, ambos da Lei n.º 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção
, em

regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
50
(cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses
, valendo ressaltar que a pena de detenção foi substituída pela sanção restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 106002976, o apelante pugna pela
redução do
quantum
de aumento referente à agravante
disposta no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, por entender que o aumento respectivo supera as orientações dos Tribunais Superiores, sem apresentar fundamentação hábil para tanto. Pretende também a
minoração da pena de multa
imposta em desproporção à reprimenda privativa de liberdade, e a
redução do tempo de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor, porquanto desarrazoado.

Em contrarrazões presentes no ID 106002977, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 109329460, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do recurso, a fim de reduzir para 1/6 a fração aplicada à agravante do artigo 298, III, do CTB e readequar a pena de multa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 106002974), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2017, por volta da 00h00, na avenida Arapongas, bairro Parque Universitário,
MATEUS ANTÔNIO DIAS DE CARVALHO
foi flagrado conduzindo a motocicleta Honda/XRE 300, placa NPH0313, com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo abusivo de bebidas alcoólicas.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, os quais ao notarem a presença da Polícia, empreenderam fuga pela contramão da via. Os policiais, então, procederam à abordagem dos indivíduos, por meio da qual constataram que o piloto da motocicleta, ora apelante, não possuía habilitação para conduzir o veículo e estava visivelmente embriagado, sendo que ao ser submetido ao exame de alcoolemia, constatou-se a quantidade de 0,86mg/l de álcool por litro de sangue.

Por essas razões o Ministério Público denunciou o acusado como incurso nas sanções dos delitos previstos nos artigos 306,
caput
,

c/c art. 298, III, ambos da Lei Federal n.º 9.503/97 e artigo 34, da Lei de Contravenções Penais.

Ao longo da instrução, o Órgão Ministerial aditou a denúncia a fim de incursionar o acusado nas sanções do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e afastar a acusação relacionada à infração ao artigo 34 da Lei de Contravenções Penais. Em contrapartida, a defesa manifestou-se pela extinção da punibilidade do acusado quanto ao delito capitulado no artigo 309 do CRB, em razão da prescrição da pretensão punitiva, a qual foi declarada pelo juiz singular (Id. 106002967).

Após, foi proferida sentença condenado o acusado à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses (ID 106002972).

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de minoração do
quantum
de pena atribuído à agravante prevista no artigo 298, III, do CTB

A defesa pretende a redução do
quantum
de acréscimo aplicado à agravante do artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que o aumento se deu em patamar desarrazoado, sem fundamentação concreta e distante das orientações dos Tribunais Superiores.

Com razão o apelante!

Sabe-se que assim como ocorre com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a Lei Penal não estabelece critérios de aumento ou de diminuição da pena em virtude da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo relegada ao magistrado a discricionariedade para a imposição da pena.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência pátrias, no intuito de evitar decisões arbitrárias, sugerem que a respectiva elevação ou diminuição deve se dar, em regra, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena. Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DO ENTORPECENTE. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. READEQUAÇÃO DA PENA. [...]. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da reincidência, o incremento da pena em fração superior a 1/6 deve ser fundamentado.
Logo, ausente motivação válida para o agravamento da pena em 1/3, é imperiosa a redução do patamar de aumento. [...]”
(STJ – HC 512.887/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – destaquei.

Obviamente, não se trata de um parâmetro rígido, absoluto, insuscetível de modificação, até porque, não sendo o Direito uma ciência exata, torna-se imperioso sopesar as particularidades de cada caso concreto.

Assim, nada impede que o julgador, diante dessas peculiaridades, aplique fração diversa, maior ou menor, desde que mais adequada à hipótese, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo, em todo caso, que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), por força da incidência de agravantes, exige fundamentação concreta, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, o juiz singular, ao proferir a sentença, não apresentou fundamentação para o acréscimo de pena, apenas mencionando que:
“(...) na segunda fase, constata-se que o réu dirigia sem Carteira de Habilitação motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante prevista no artigo e 298, III, do CTB e aumento em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. (...)”.
(sic)

(ID 106002972).

Destarte, entendo que o
critério adotado pelo juízo
a quo
para quantificar a agravante
se revela desproporcional
, pois além da
carência de fundamentação
capaz de distanciá-lo do
critério ideal
eleito pela jurisprudência, a análise dos autos não demonstrou peculiaridades capazes de justificar a exasperação.

Por isso, sopesando os pormenores que envolvem o caso concreto e tendo em conta a pena-base fixada no mínimo legal, tenho que o acréscimo de 1 (um) mês, que corresponde a 1/6 da sanção basilar, em razão da agravante do inciso III do artigo 298 do CTB, é o quantitativo justo e necessário à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.

Entretanto, verifico que,
in casu
, incide a atenuante da confissão, tendo em vista que o acusado admitiu espontaneamente a prática do crime, o que também foi reconhecido pelo juiz
a quo
. Dessa forma, e considerando que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes, procedo à compensação integral entre

a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, CTB – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – REPRIMENDA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça efetuada na sentença, porquanto o art. 67, do Código Penal, aduz que no caso de concorrerem agravantes e atenuantes a análise deve ser feita conjuntamente, preponderando as de caráter pessoal, de modo que
deve ser compensada a agravante prevista no art. 298, III do CTB com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.
Recurso provido.”
(
TJMT
– AP 0004360-50.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020). Grifei.

Desta feita, retifico a pena privativa de liberdade intermediária para 06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva à míngua de outras causas modificativas de pena.

2.

Da correção da desproporcionalidade da pena de multa

Noutro giro, a d. Defesa requer a redução da pena de multa fixada na sentença, por entender que não guarda correspondência com o
quantum
da pena privativa de liberdade.

O preceito secundário do tipo penal insculpido no artigo 306,
caput
, do Código Penal estabelece a aplicação da pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade e com a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir, em razão da prática da conduta típica descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, conforme o raciocínio lógico estabelecido no procedimento dosimétrico. Trata-se, pois, de sanção penal, cuja imposição decorre de lei.

Dessa forma, é de trivial sabença que o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, sendo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último critério.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.º 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

No caso dos autos, ainda na primeira fase dosimétrica, a autoridade judiciária impôs a
pena-base no mínimo legal
, mas
quadruplicou
a quantidade de dias-multa, que alcançou o
quantum
de 40 dias-multa. Posteriormente,
reconheceu a agravante
prevista no art. 298, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro e a
fez preponderar sobre a atenuante da confissão
, somando mais 10 (dez) dias-multa, alcançando a pena de multa definitiva de 50 (cinquenta) dias-multa, diante da ausência de causas de aumento e/ou de diminuição.

Nesse contexto, infere-se que a quantidade de dias-multa foi estabelecida em patamar deveras desproporcional à sanção privativa de liberdade desde a primeira etapa da individualização da pena, e sem que houvesse qualquer fundamentação para tal proceder.

Sendo assim, atento à novel pena privativa de liberdade reajustada nesta superior instância,
retifico

a pena de multa para
10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário de

1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente ao tempo do fato, já aplicado pelo douto magistrado sentenciante.

3.

Do tempo da pena acessória de proibição para conduzir veículo automotor ou suspensão da habilitação para dirigir

Em arremate, o apelante requer seja reduzido o lapso temporal de 3 (três) meses de proibição para conduzir veículo automotor estabelecido pelo d. juízo
a quo
, aduzindo não decorrer de correspondente fundamentação idônea que justifique seu distanciamento do mínimo legal de 2 (dois) meses.

É cediço que aquele que comete o ilícito de embriaguez ao volante, será apenado com uma sanção privativa de liberdade, uma reprimenda pecuniária e uma penalidade acessória, esta última consubstanciada na suspensão ou proibição da permissão de conduzir veículo automotor, a teor do disposto no preceito secundário da norma penal incriminadora, qual seja, o art. 306 do CTB.

À vista disso, quando o magistrado sentenciante for fixar a pena ao agente, deverá observar o critério trifásico da individualização da sanção, fixando-a de acordo com as orientações dos artigos 59 e 68, do Código Penal, tanto para as penas privativas de liberdade e de multa, quanto para a penalidade acessória, observando a necessária proporcionalidade entre elas, o que não foi atendido na hipótese, notadamente em razão da ausência de fundamentação na sentença condenatória.

Com efeito, essa e. Terceira Câmara Criminal já analisou caso análogo, tendo decidido que
“Uma vez constatado que o Juízo sentenciante não explicitou os motivos que o convenceram acerca da necessidade de aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum muito superior ao mínimo, e sendo o réu motorista profissional, a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. [...].”
(TJMT – N.U 0002713-49.2010.8.11.0087, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

Neste contexto, considerando que o art. 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão da habilitação terá a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, e tendo em vista que após a retificação da dosimetria da pena esta foi fixada no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer em relação à suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Dessa forma, entendo procedente o pleito defensivo, motivo pelo qual
readéquo a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor
fixando-a pelo período de
02 (dois) meses
, a fim de guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, sem olvidar da gravidade do fato típico em apreço e do grau de censura merecido pelo agente
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS ANTÔNIO DIAS DE CARVALHO
, a fim de
retificar a pena imposta
pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 0001287-27.2017.8.11.0064, a qual passa a ser de
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses
, mantida a
substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) sanção restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022